Tribunal: TJSP
Processo: 0018476-77.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018476-77.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAWAN
ALBERTO IGLESIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018476-77.2016.8.26.0050 -Voto no 14.939
2
VOTO no. 14.939
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0018476-77.2016.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA
APELANTE: KAWAN ALBERTO IGLESIAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. Materialidade e autoria
comprovadas por relatos seguros e coesos dos policiais
militares, que surpreenderam o réu na posse do
produto de crime anterior. Versão apresentada pelo
recorrente de que desconhecia a origem ilícita do
objeto
infirmada
pelo
conjunto
probatório.
Desclassificação da conduta para receptação culposa.
Impossibilidade. Dolo patente. Condenação mantida.
Pena-base no mínimo legal, com imposição de regime
prisional aberto e substituição da corporal por
restritiva de direitos, solução não impugnada pelas
partes. Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 117/125, cujo
relatório se adota, KAWAN ALBERTO IGLESIAS, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de um (1) ano de reclusão em regime aberto,
bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de dez (10)
diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, operada a substituição da corporal por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformado, apela o réu (fls. 114), vindo as razões do
recurso a fls. 129/135. Postula-se a absolvição por insuficiência
probatória ou, então, a desclassificação da conduta para a forma culposa.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de contrarrazões a fls. 140/145, tendo a ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado a fls. 156/158, no caso pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018476-77.2016.8.26.0050 -Voto no 14.939
3
improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se, de início, que o réu, na Delegacia, negou a
acusação, sustentando desconhecer a procedência ilícita do veículo.
Alegou ter adquirido o automóvel através de negociação realizada num
grupo do Facebook, dando em pagamento seu carro e a quantia de R$
1.000,00
(fls.
08).
Em
pretório,
manteve
a
negativa,
alterando
parcialmente a versão. Alegou ter adquirido o veículo de “Flavio”, que lhe
foi apresentado por “Maurício”. Como forma de pagamento, entregou seu
carro Siena a “Flavio”, além da importância de R$ 6.000,00, a ser paga em
10 parcelas de R$ 600,00. Disse que a negociação foi feita na rua de sua
casa, afirmando que sequer pensou na documentação do veículo naquele
momento por estar “empolgado” com a nova aquisição. Sustentou, ainda,
que, ao avistar a viatura, ficou assustado por não ser habilitado. Anotou,
ao final, já ter sido processado por receptação (fls. 117 e mídia no SAJ)
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, narraram os policiais militares André Luiz
Dias da Silva e Rafael Medeiros Martins, nas duas fases da persecução
penal, estar em patrulhamento de rotina, quando avistaram dois
indivíduos num veículo Ford/Ecosport em atitude suspeita, daí porque
resolveram abordá-los, contatando que o acusado conduzia o veículo,
enquanto Kelvin Henrique Martins da Silva ocupava o banco do
passageiro. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder
deles, mas, realizada pesquisa perante o Copom, constatou-se que o
veículo de pacas EAZ-9901 figurava como produto de furto. Indagado a
respeito, KAWAN disse ter adquirido o carro de um amigo que reside em
Itaquaquecetuba, sem saber declinar o nome ou endereço de tal pessoa
(fls. 04, 06, 117 e mídia no SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018476-77.2016.8.26.0050 -Voto no 14.939
4
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de
versão trazida por policial.
Aliás, esta Colenda Corte Estadual tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
De seu turno, perante a autoridade policial, a
testemunha Kelvin Henrique Martins da Silva disse que apenas pegava
carona com KAWAN quando foram abordados pelos policiais, alegando
desconhecer a origem espúria do veículo (fls. 07). Em juízo, repetiu a
versão contada por KAWAN, sustentando ter presenciado a negociação
entre ele e “Flavio” (fls. 117 e mídia no SAJ).
Como decorre claro, as alegações de Kelvin devem ser
analisadas com reservas, porquanto nítido o interesse na solução do
processo favorável ao “amigo” KAWAN, além do que também abordado
com o acusado dentro de veículo produto de crime anterior, mostrando-se
seus informes insuficientes para infirmar os demais depoimentos colhidos
na fase extrajudicial e em juízo que, pois, permanecem íntegros.
Sob outro enfoque, a origem espúria do veículo vem
noticiada no boletim de ocorrência no. 335775/2016 (fls. 38/39),
corroborado o fato pelo informe do ofendido Jorge Solares Miranda a
respeito da infração penal antecedente (fls. 40).
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018476-77.2016.8.26.0050 -Voto no 14.939
5
KAWAN e o automóvel produto de furto pretérito, cumprindo destacar que
o acusado foi flagrado na posse do veículo sem documentação ou
comprovante de pagamento, sem se ignorar que o agente sequer forneceu
informação palpável a respeito do imaginário vendedor do carro, tudo
denotando a mendacidade da versão apresentada em pretório e a correlata
autoria da receptação.
Não bastasse, diante da aquisição de veículo automotor,
deveria o acusado ter pesquisado a procedência do bem, sendo impossível
se admitir que ele já figurando como réu em outro processo também por
receptação (processo no. 0003525-69.2016.8.26.0635
fls. 87), a
desnudar plena ciência dos riscos de aceitar automóvel sem prova da
procedência pudesse adquirir automóvel sem ao menos anotar os dados
do “vendedor” ou guardar os comprovantes da suposta venda.
Ademais, não se pode ignorar “... que a apreensão do
veículo com origem ilícita em poder do acusado, só por si, é prova firme e
convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao
acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado” (TJESP, Apelação Criminal no. 0004401-48.2007.8.26.0050,
Relator Desembargador LUÍS SOARES DE MELLO).
Variados
precedentes
reforçam
a
remansosa
jurisprudência a respeito do tema (TJESP, Apelações Criminais números
0001664-03.2010.8.26.0336 e 0057480-05.2008.8.26.0050, ambas de
Relatoria do Desembargador SOUZA NERY, com igual destaque à Apelação
Criminal
no.
0102006-86.2010.8.26.0050,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, este último trazendo vastas doutrina e
jurisprudência sobre o tema).
Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça não
destoa, assentando-se que “a apreensão da res furtiva ou objeto do crime
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse
de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156
do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, publicação 16-12-2016, sem grifo no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018476-77.2016.8.26.0050 -Voto no 14.939
6
Do mesmo modo, “... como sabido, a apreensão da coisa
subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que, não apresentando
justificativa plausível acerca da posse dos bens, autoriza, quando
corroborado por outros elementos de prova, um decreto condenatório” (STJ,
AREsp 580392, Relator Ministro JORGE MUSSI, publicação 16-12-2016,
grifei).
Noutras palavras, a presunção de autoria decorrente da
apreensão do produto do crime em poder do agente somente pode ser
elidida mediante explicação idônea para o fato, algo inexistente na
hipótese, considerada a precária justificativa ofertada pelo réu em pretório que,
reprise-se, sequer soube declinar os dados do suposto dono do veículo ou fornecer
qualquer documento apto a comprovar a imaginária aquisição do automóvel, tudo a
corroborar a ciência sobre a origem ilícita do veículo, prejudicada a
desclassificação pretendida pela Defensoria Pública via apelo diante do
inequívoco dolo.
Acresça-se que “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria
conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração”
(TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo,
é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão
da 'res furtiva' em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do
ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do
bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse
do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a
legalidade e licitude de sua posse” (TJESP, Apelação Criminal
993.07.034805-4, Relator Desembargador NEWTON NEVES).
“Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição do
dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018476-77.2016.8.26.0050 -Voto no 14.939
7
e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em se cuidando do
crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil,
daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao
agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não
apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos” (TJESP, Apelação no.
0091925-73.2013.8.26.0050, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO,
julgado 15-12-2016).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo a julgadora singular fixado a reprimenda no mínimo legal, vale
dizer, um (1) ano de reclusão, mais dez (10) dias-multa, unidade no piso, à
míngua de outras causas modificadoras.
De resto, estipulou-se o regime aberto para cumprimento
da carcerária, no caso substituída por restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade, solução não impugnada pelas partes.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)